Tribunal: TJDFT
Processo: 0002512-94.1994.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFIS. ADESÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PARCELAMENTO ADIMPLIDO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC.
1. Os honorários de sucumbência, quando da adesão do contribuinte ao REFIS, devem ter como base de cálculo para a incidência da verba o parcelamento consolidado e adimplido administrativamente, o qual resultou na extinção do processo de execução.
2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Por outro lado, a despeito de reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da questão constitucional no Tema 1.255, não consta ordem de suspensão dos feitos e, até que seja superado, prevalece o precedente qualificado do STJ.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de advogado. Portanto, se o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3a, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a o faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.